Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. ARBITRAMENTO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC). POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Reputo adequado o valor apurado pelo perito judicial no laudo de avaliação impugnado, pois a avaliação das benfeitorias erigidas pelo agravado no imóvel das agravantes foi realizada de forma minuciosa, considerando as características do imóvel, a dimensão, as estruturas e acabamentos passíveis de aferição pelas provas do processo.
2. Quanto ao arbitramento do valor das benfeitorias, verifica-se que a apuração pericial foi bastante criteriosa, adotando os parâmetros estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT (NBR-14.653 e NBR-12.721), e que a avaliação foi realizada de acordo com o índice oficial de preços da construção civil – CUB do SINDUSCON/DF, que encontra amparo na Lei no4.591/64, e mediante aplicação de fator de depreciação apurado de acordo com a “Tabela de Ross/Heidecke”. Assim, é de se notar que a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada.
3. A aplicação do INCC foi proposta pelo expert para apurar com maior exatidão o valor atualizado das benfeitorias, realizando, inclusive, comparação com a variação de preços índice oficial de preços da construção civil – CUB, desde o ano de 2013. Trata-se de apuração adequada à finalidade da prova pericial, que era justamente aferir o valor atualizado das benfeitorias. Precedentes.
4. Para além da adequação técnica da utilização do INCC para apuração do valor atualizado das benfeitorias, verifica-se que a matéria sequer foi objeto de questionamento na impugnação ao laudo pericial apresentada pelas agravantes nos autos de origem, de modo que a insurgência não foi objeto de deliberação específica na decisão agravada, representando inovação recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.